Tribunal: TJDFT
Processo: 0748815-40.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CITAÇÃO DO ESPÓLIO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS. ÔNUS DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte legitimada a figurar no polo passivo das ações que versem acerca do patrimônio deixado pelo falecido é o espólio, representado pelo inventariante ou, caso ainda não haja inventariante, pelo administrador provisório.
2. Para o recebimento da Petição Inicial da Execução Fiscal, é imprescindível a apresentação da certidão de óbito do contribuinte e a indicação de quem irá representar o espólio. Demais, compete ao credor informar se existe inventário em curso.
3. Recurso conhecido e não provido.